Tribunal: TJSP
Processo: 1005635-67.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA VIA "PIX". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da ré. Transação envolvendo transferência de valor, via "Pix", não reconhecida pela autora, que foi vítima de roubo de celular. Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1o do CDC). Comunicação do evento roubo efetuada à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA VIA "PIX". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da ré. Transação envolvendo transferência de valor, via "Pix", não reconhecida pela autora, que foi vítima de roubo de celular. Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1o do CDC). Comunicação do evento roubo efetuada à apelante anterior ao evento danoso. Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Nulidade das transferências de valores realizadas através de Pix, do uso do cheque especial e de contrato de empréstimo contratado, com determinação de reembolso dos valores a este título descontado. Inexistência de hipótese de excludente de ilicitude. Dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 na origem, mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.